Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703893-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLY GOMES RIBEIRO APELADO: MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, AUTO MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MICHELLY GOMES RIBEIRO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por MTX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – EPP, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 136 do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55545529), a agravante entende que deve ser dado provimento ao recurso para alterar a forma de aplicação dos honorários, a ser realizada nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, que dispõe sobre a forma de aplicação dos honorários nos casos em que for irrisório o proveito econômico ou for muito baixo o valor da causa, onde o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando, sempre o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, de forma a conceder um honorário de forma justa condizendo o trabalho realizado pelo advogado. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 55545532, nas quais pugna pela não admissão do Recurso de Apelação, haja vista que o recurso cabível contra a r. decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fixou os honorários de sucumbência seria recorrível o Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pugna pela manutenção do percentual de honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1o grau, haja vista que estão em consonância com a legislação sobre o tema. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Na hipótese, a apelante pretende a reforma do ato judicial que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e fixou honorário com base no valor atualizado da causa. A propósito, veja-se a parte dispositiva do decisum: "Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 136 do CPC. Condeno a parte AUTORA ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC." O pronunciamento judicial que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do Código de Processo Civil (CPC). A decisão interlocutória que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme preconiza expressamente o art. 1.015, IV, do CPC: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;" Assim, o recurso de apelação não é cabível para a impugnar a decisão recorrida. Trata-se de meio processual inadequado ao fim pretendido. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de haver erro grosseiro na hipótese de interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade para com o recurso de agravo. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)" No caso, o recurso interposto incorreu em erro grosseiro, que não é apto a ensejar a aplicação do Princípio da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal (não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC), não preenchendo o requisito objetivo da adequação recursal, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador